Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito e vinculado às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito nem à revaloração do conjunto probatório.
2. Os documentos referentes ao quadro de saúde do embargante foram sopesados pelo órgão colegiado, que concluiu, com fundamento na avaliação oficial, pela compatibilidade da condição clínica apresentada com o acompanhamento médico da equipe de Atenção Primária à Saúde prestada nas Unidades Básicas de Saúde Prisionais, com eventual encaminhamento do apenado à rede pública de saúde, mediante escolta, para a realização de exames externos.
3. Apesar das alegações da Defesa, não foram produzidos elementos de prova capazes de infirmar ou demonstrar a insuficiência das conclusões expostas na avaliação oficial elaborada pela equipe de saúde prisional, não havendo omissão a ser suprida. O relatório emitido pela unidade prisional, elaborado por agentes públicos no exercício de suas atribuições institucionais, tem o atributo da presunção de veracidade e legitimidade.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a contradição com a lei ou entendimento jurisprudencial. Embora tenha sido reconhecida a possibilidade abstrata de flexibilização do art. 117 da LEP para fins de concessão da prisão humanitária àqueles que cumprem pena em regimes mais graves, o órgão colegiado concluiu, na situação concreta, com base no caderno probatório, pela ausência dos requisitos autorizadores do benefício postulado, que tem natureza excepcional.
5. Além de ter mencionado precedentes recentes a respeito da controvérsia jurídica, o acórdão embargado abordou, de forma estruturada e suficiente, a base normativa da prisão domiciliar humanitária, a prova técnica produzida, a diretriz firmada na ADPF no 347/STF e a necessidade de cumprimento da pena de forma isonômica.
6. A presente iniciativa recursal consiste em mera discordância do embargante quanto ao resultado do julgamento, que deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar o acórdão.
7. Recurso conhecido e não provido.